Tribunal: TJDFT
Processo: 0724412-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724412-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MC COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA AGRAVADO: CLAUDIO HENRIQUE GONCALVES PENNA FRANCA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MC COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença requerido em desfavor de CLAUDIO HENRIQUE GONCALVES PENNA FRANCA, indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de bens (ID 238881068, autos originários). Preparo recolhido (ID 73015748). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Brasília-DF, 23 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator